Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002571-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SHELIANE SANTOS SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 977.869.692-68 (ADVOGADO), PAULO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 824.136.141-68 (AGRAVANTE), RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), BRUNO VINICIUS DE SOUZA FAUSTINO - CPF: 015.864.712-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação mandamental que busca a prorrogação compulsória de contrato de crédito rural, com suspensão de sua exigibilidade e de eventuais atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida rural; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação compulsória de crédito rural, embora prevista em norma e reconhecida como direito do mutuário, depende da demonstração do preenchimento dos requisitos legais, entre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo, acompanhado de laudo técnico adequado, conforme exigido pela regulamentação do Banco Central.

4. Não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

5 O pedido de reconhecimento de garantia ofertada em autos apartados não foi objeto de deliberação na origem, razão pela qual sua apreciação em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação compulsória de crédito rural depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais, especialmente do prévio requerimento administrativo formal. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes:

CPC, arts. 300 e 98, § 3o; L. no 9.138/1995; Res. BACEN no 4.519/2016.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 298; STJ, AgInt no AREsp no 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; TJMT, AI no 1001124-47.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025; TJMT, EDcl no 1003728-78.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO LOPES DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga-MT, que nos autos da ação "Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais em Virtude de Sucessivas Quebras de Receita" (Proc. no 1001420-86.2024.8.11.0038), ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO, indeferiu a tutela de urgência para suspensão da mora contratual da Cédula de Crédito Rural no 1419035 (cf. Id. no 181386721
– autos
ori
ginários

1001420-86.2024.8.11.0038
).

No recurso vinculado ao Id. no 265868279,
o
Agravante alega ter direito ao alongamento de crédito rural conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ.

Sustenta que enfrentou frustração de safra por fatores climáticos adversos e queda no preço da arroba do gado, apresentando laudo pericial econômico comprobatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja concedido efeito suspensivo
com o objetivo de i
mpedir que a Agravada inscreva o nome do Agravante e seus avalistas perante os órgãos de proteção ao crédito
, bem como

requer seja
reforma
da
a decisão para reconhecer o direito ao alongamento
e

a validade da garantia oferecida nos autos apartados
.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado,
diante da ausência da triangulação processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO LOPES DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga-MT, que nos autos da ação de "Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais em Virtude de Sucessivas Quebras de Receita c/c Tutela Provisória Antecipada em Caráter de Urgência" (Proc. no 1001420-86.2024.8.11.0038), ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Rural no 1419035 e seus efeitos (cf. Id. no 181386721 dos autos de origem).

Extrai-se dos autos originários que o Agravante ajuizou a demanda mandamental em desfavor de instituição financeira, requerendo a prorrogação compulsória da dívida rural e a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito, impedindo negativação e atos expropriatórios.

A decisão de primeiro grau se deu no seguinte sentido:

“De acordo com posicionamento sedimentado pela Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.

No entanto, conquanto se caracterize como direito subjetivo do devedor, a prorrogação da dívida não ocorre de maneira automática, devendo ser preenchidos os requisitos previstos legalmente. Nesse viés, preceitua o Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 9 (...)

De outro norte, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução no 4.519/2016, autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento com vencimento em 2016, contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca em municípios dos Estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins e outros da região Centro-Oeste, observados, dentre outros, os seguintes critérios:

(...)

d) prazos: I - custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo com o período de obtenção de renda e a capacidade de pagamento do mutuário; II - operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;

e) formalização: até 31 de dezembro de 2016;

f) para a formalização da renegociação prevista nesta Seção, é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente;

g) o laudo referido na alínea “f” deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, as seguintes informações que devem ser registradas no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor): I - coordenadas geodésicas do empreendimento, independentemente do valor do financiamento original, na forma do MCR 2-1-2; II - as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação.

No caso concreto, malgrado tenha a parte embargante apresentado laudo visando comprovar sua incapacidade de pagamento na forma originalmente contratada, constata-se que este não preenche os requisitos da alínea “f” retro colacionada, mormente porque não está acompanhado da respectiva ART.

Assim, não se vislumbra a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida em relação ao contrato em questão.

O autor não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos encargos financeiros estipulados no contrato exequendo, mormente porque a planilha de cálculo apresentada, com o valor que entende corretamente devido, não está apta para comprovar suas alegações. Além disso, não restou comprovada a adoção da capitalização de juros na mencionada operação.

2. Destarte, em face da ausência da probabilidade de direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe”.

Diante da decisão denegatória, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, oportunidade na qual requereu a concessão de efeito suspensivo, a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Rural no 1419035, a suspensão da mora e do processo de consolidação da averbação da matrícula do imóvel dado em garantia real, bem como que a Agravada de abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção de crédito e a garantia de suspensão de qualquer ato expropriatório relacionado ao contrato.

Em análise liminar, foi proferida decisão que indeferiu os pedidos liminares, nos seguintes termos:

"Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), em primeiro lugar, porque o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor, de modo que, em regra, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Em segundo lugar, embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, destaco a título exemplificativo, insere-se a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos previstos em legislação (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que, embora não se discuta que se trate de direto do devedor, a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos, e, conforme aduzido pelo magistrado de 1o grau ao analisar o preenchimento dos requisitos da Resolução no 4.519/2016, do Banco Central do Brasil, que autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento com vencimento em 2016 “malgrado tenha a parte embargante apresentado laudo visando comprovar sua incapacidade de pagamento na forma originalmente contratada, constata-se que este não preenche os requisitos da alínea “f” retro colacionada, mormente porque não está acompanhado da respectiva ART. Assim, não se vislumbra a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida em relação ao contrato em questão”, e ainda, que “o autor não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos encargos financeiros estipulados no contrato exequendo, mormente porque a planilha de cálculo apresentada, com o valor que entende corretamente devido, não está apta para comprovar suas alegações. Além disso, não restou comprovada a adoção da capitalização de juros na mencionada operação” sendo que, o agravante não fez qualquer impugnação à estes fundamentos decisórios.

Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas
INdefiro
o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.".

Não foi apresentada contrarrazões pelo Requerido no presente agravo, diante da ausência de triangulação processual nos autos principais.

Cinge-se a controvérsia em definir se restaram demonstrados os requisitos para o alongamento da dívida rural, bem como o preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça faz referência há possibilidade do alongamento de dívida rural, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Sabe-se ainda da existência de outros dispositivos reguladores da mencionada prorrogação. Assim, prescreve o Manual de Crédito Rural:

“Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”.

Por fim, há ainda a exigibilidade de prévio requerimento administrativo para a obtenção do alongamento da dívida, conforme relembrado pelo do Superior Tribunal de Justiça
, vide:

“EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015).

3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda.
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida
".

(...)(AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

O direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira.

Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que o requerente não comprovou, de forma suficiente,

o cumprimento dos requisitos para ser beneficiado com o alongamento das dívidas, mais especificamente, o prévio requerimento administrativo.

Entendo que, no presente momento processual, a mera juntada de pedido formulado por e-mail à instituição, sem comprovante de recebimento pela cooperativa ou negativa do requerimento, não é capaz de preencher o requisito necessário.

O Agravante narra que o requerimento administrativo,
“não foi concedido pela instituição financeira, que informou que de fato o produtor teria condições de pagar o débito, mesmo ciente de todas as dificuldades enfrentadas”,
obstante a isso não comprova o alegado.

Logo, ausente requisito indispensável para a prorrogação da dívida. Assim, impõe-se manter a decisão de primeiro grau sobre esse aspecto.

Quantos aos requisitos para a obtenção da tutela de urgência, é de notório saber, que a sua concessão dependa da evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, da análise de todo o explanado até o momento, é evidente que os fundamentos recursais não convenceram quanto à probabilidade do direito, sendo assim indeferido o pedido de antecipação de tutela ao agravo de instrumento.

A decisão liminar decidiu com base nos seguintes fundamentos:

“Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), em primeiro lugar, porque o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula no 380) (...).

Em segundo lugar, (...) o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, destaco a título exemplificativo, insere-se a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos previstos em legislação (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, (...) Assim, não se vislumbra a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida em relação ao contrato em questão”, e ainda, que “o autor não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos encargos financeiros estipulados no contrato exequendo, mormente porque a planilha de cálculo apresentada, com o valor que entende corretamente devido, não está apta para comprovar suas alegações. Além disso, não restou comprovada a adoção da capitalização de juros na mencionada operação” sendo que, o agravante não fez qualquer impugnação à estes fundamentos decisórios.”

Reafirmo que, ao menos nesse momento processual, não se pode dizer que os fundamentos recursais denotam a probabilidade de êxito da pretensão quando da análise do mérito, pois, repito, apesar de o alongamento da dívida rural constituir uma obrigação do credor, deve o interessado preencher todos os requisitos previstos para seu deferimento.

Ademais, se fosse o caso de considerar as informações prestadas na petição do Agravante de que em requerimento administrativa o pleito foi negado por suposta possibilidade de pagamento, estaria reforçada a necessidade de aprofundamento probatório para verificar os critérios técnicos utilizados na análise e sua conformidade com os parâmetros regulamentares, providencias processuais reservada ao pleito originário.

Ou seja, não se pode dispensar às partes a oportunidade de produção das provas necessárias, incluindo a manifestação circunstanciada da instituição financeira sobre os critérios utilizados na análise do pedido, permitindo assim a formação de convencimento seguro sobre a matéria controvertida.

O entendimento firmado pelo STJ, e nesse momento replicado, de que a formalização do requerimento administrativo é um requisito condicionante à prorrogação da dívida, também é dominante neste eg. TJMT, a saber:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência que determina a prorrogação da dívida rural e impede a negativação do devedor; e (ii) verificar a razoabilidade da multa diária imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(....)

O autor comprovou a formalização de requerimento administrativo para prorrogação da dívida e apresentou laudos técnicos que demonstram perdas significativas na safra, aumento nos custos de produção e queda nos preços das commodities, caracterizando a probabilidade do direito.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívidas de crédito rural é um direito do devedor, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, nos termos da Súmula 298 do STJ.

(...)

(N.U 1001124-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Assim, ausente a probabilidade do direito, pressuposto que deve estar presente para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, impõe-se manter a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15.

Por fim, o agravante requer seja reconhecida a validade da garantia oferecida nos autos apartados, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e da boa-fé processual (art. 5o do CPC), reformando-se a decisão que desconsiderou a suficiência da garantia

No entanto, resta evidente que tal alegação não foi apreciada pelo juízo de origem. Assim, ao analisar matéria estranha ao decidido pelo juiz de primeiro grau restaria configurada supressão de instância, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Em conformidade ao supramencionado, colaciona-se o entendimento a seguir:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...)

4. A alegação sobre impenhorabilidade de verba de natureza alimentar não foi suscitada no agravo de instrumento, tampouco foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando inovação recursal vedada.(...)

(N.U 1003728-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025